Tribunal: TJDFT
Processo: 0718177-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. VERBAS IMPENHORÁVEIS. RECURSO ESPECIAL No. 1874.222 / DF - CARÁTER EXCEPCIONAL À IMPENHORABILIDADE. CASO CONCRETO. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A diretriz majoritária consolidada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça e também desta Egrégia Corte de Justiça está firmada no sentido de que, por força do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o do referido art. 833.
2. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
3. No caso, embora parcialmente procedente a impugnação à penhora, é perceptível que a constrição poderá ocasionar graves danos à parte agravante, uma vez que, conforme explicado na manifestação da Defensoria Pública nos autos do cumprimento de sentença respectivo, o valor bloqueado resulta da soma dos valores dos benefícios previdenciários recebidos pela agravante nos meses de julho e agosto de 2023.
4. CONHECIDO E PROVIDO para determinar a desconstituição da penhora e expedição de alvará para levantamento da integralidade dos valores em favor da parte agravante/executada.